Tribunal: TJSP
Processo: 1008283-10.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NO OMBRO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a coluna e o ombro direito da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NO OMBRO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a coluna e o ombro direito da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".